Tribunal: TJDFT
Processo: 0730312-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. HIPÓTESE DE CRIME PUNÍVEL COM PENA SUPERIOR A 4 ANOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a grande quantidade de drogas apreendidas.
2. Trata-se de paciente que se encontra aparentemente envolto em criminalidade organizada ao tráfico de drogas, inclusive envolvendo a traficância.
3. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta e a periculosidade da associação criminosa da qual supostamente faz parte o paciente, tendo em vista a existência de indícios de estar envolvido com intenso tráfico de drogas na região. Acrescente-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja, aquela prevista no inciso I (prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos).
4. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
5. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.